Tribunal: TJSP
Processo: 2104561-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2104561-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MATHEUS MAGALHÃES, são embargados CALMAC NORTE VEÍCULOS LTDA e
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2104561-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto no30877 ldDnf 2
Embargos de Declaração - no 2104561-80.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
MATHEUS MAGALHÃES
Embargado:
CALMAC NORTE VEÍCULOS LTDA e
JAGUAR
E
LAND
ROVER
BRASIL
IMPORTAÇÃO
E
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS LTDA
Comarca de Jundiaí 2a Vara Cível
Voto no 30877
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inconformismo
com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento
de embargos de declaração. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 68/73 autos originais), no julgamento do agravo de instrumento
interposto nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização
por danos materiais e morais” ajuizada por MATHEUS MAGALHÃES contra
CALMAC NORTE VEÍCULOS LTDA e JAGUAR E LAND ROVER BRASIL
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, negou provimento ao
recurso do Autor.
Inconformada, o Autor opôs os presentes
embargos, alegando omissão no acórdão por não ter se pronunciado quanto à
aplicação do artigo 18,§1o do Código de Defesa ao Consumidor no caso em tela.
É o relatório sucinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2104561-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto no30877 ldDnf 3
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos, no prazo legal, por alegadas omissões.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades e permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com o objetivo de retomar a matéria
discutida no recurso de apelação, vale transcrever a fundamentação e a parte
dispositiva do v. acórdão ora embargado:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória pleiteada, porque
ausentes novos elementos aptos à modificação do quanto já decidido, determinando,
ademais, a realização de prova pericial nos autos.
Observe-se que, na hipótese dos autos, não se
cogitou em falar de preclusão, tampouco se utilizou tal termo na r. decisão agravada no
que tange à tutela provisória.
Nesse sentido, tanto o pedido de tutela
provisória quanto a determinação de produção de prova pericial resolvem-se com a
análise da causa de pedir inicial e com o teor das defesas apresentadas nos autos,
motivo pelo qual se analisarão em conjunto.
Pois bem. Narrou o Autor em sua causa de
pedir que, adquirido veículo de luxo novo, o mesmo começou a apresentar problemas
desde o primeiro mês de utilização, sendo que o vício mais recente sequer fora
solucionado pelas Rés desde 10.MAI.2018 até a data do ajuizamento da demanda
(20.JUL.2018). Afirmou que, além disso, diversos problemas elétricos surgiram desde
NOV.2017, sem atendimento das Rés, por falta de vaga na oficina autorizada. Pretende
o Autor, dentre outros, a substituição do veículo, nos termos do art. 18, CDC, e, a título
de tutela provisória, “o fornecimento de veículo de igual modelo ao Autor, em prazo
razoável, não superior há 05 (cinco) dias úteis, para que o Autor faça uso até a
resolução da presente demanda, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2104561-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto no30877 ldDnf 4
reais) ao dia. Subsidiariamente, que as Rés sejam condenadas a ressarcir os gastos
incorridos pelo Autor na locação de veículo igual ou semelhante modelo até a solução
da demanda.” (e-fls. 18, autos originais).
A Corré JAGUAR E LAND ROVER BRASIL
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA apresentou contestação (e-fls.
140/147, autos originais), na qual negou a existência de qualquer vício de fabricação
que comprometesse a utilização, a qualidade ou as características do veículo, bem
como seu valor. Já a Corré CALMAC NORTE VEÍCULOS LTDA, por sua vez, também
apresentou contestação (e-fls. 148/165, autos originais), na qual afirmou que o veículo
do Autor foi efetivamente reparado de forma integral, ainda no período de garantia,
encontrando-se disponibilizado ao consumidor desde 23.JUL.2018, sendo que o bem
não apresentara vícios reiterados e não segue com reparos pendentes.
Observe-se, então, que a probabilidade do
direito do Autor repousa em comprovar não só a extensão dos vícios do veículo (se
realmente foram vícios de fabricação ou de uso) como também sua permanência, apta a
justificar a substituição do mesmo. E, nesse sentido, não foi outra a fundamentação da r.
decisão agravada quando determinou a realização de prova pericial para verificar “se o
veículo adquirido pelo Autor (...) padece de vício na forma do art. 18, 'caput', do Código
de Defesa do Consumidor, bem como se eventual vício pode ser sanado sem
comprometer a qualidade ou características do bem ou lhe diminuir o valor” (e-fls.
308/309).
Ora, nos casos onde se pleiteia a concessão da
tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos autorizadores
da medida, segundo o que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. (...)
§ 3o. A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2104561-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto no30877 ldDnf 5
decisão.”
E, a probabilidade do direito prevista no art. 300
do CPC/2015 deve ser revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a
antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie Didier Jr.
(Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora JusPodium. Salvador.
2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade
jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos.”.
Sobre o perigo de dano, continua (p. 610.):
“Importante é registrar que o que justifica a
tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não,
hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está
na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande
ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”
Na hipótese dos autos, então, conforme
alertado já em duas ocasiões anteriores, a probabilidade do direito invocado pelo Autor
passa não só pela verificação das alegações das defesas como também pela verificação
cabal, por meio de instrução do feito em sede de prova pericial, das questões
controvertidas.
Assim, não merece guarida a pretensão
recursal do Autor, mantendo-se a r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor.”
Na hipótese dos autos, o Embargante alega
que houve omissão no v. acórdão, por não aplicar o conteúdo determinado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2104561-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto no30877 ldDnf 6
artigo 18, §1o, do CDC, deixando, assim, de garantir para o Embargante o direito
previsto pelo dispositivo anteriormente citado. Sendo que pela simples leitura do
r. decisum, depreende-se que o v. acórdão proveu adequada exposição e
fundamentação para a referida demanda. Diante do exposto, cabe salientar que
não há nenhuma omissão no v. acordão.
Assim, em que pesem os argumentos
trazidos pelo Embargante, não se vislumbra qualquer vício sanável por meio do
recurso apresentado, mas apenas inconformismo da Embargante com o deslinde
da causa dado por este E. Tribunal, o que, todavia, não representa hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
Os vícios apontados pela Embargante
cingem-se na mera discordância existente entre o entendimento colacionado no
v. acórdão embargado e o posicionamento que aquele entende melhor aplicável
ao caso.
Portanto, revelando-se apenas o mero
inconformismo da Embargante com o entendimento exposto no v. acórdão
embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria - Descabimento
- Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado.
Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE
REJEITADOS - "Não havendo no julgado
qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios
como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do julgamento, nada há
a declarar"” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração
5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Embargos de Declaração Cível no2104561-80.2019.8.26.0000/50000 - Voto no30877 ldDnf 7
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora